Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0738024-55.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRE DA SILVA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado ANDRE DA SILVA BRITO em seu favor. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator